Tribunal: STF
Processo: RE 211388
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE A VENDA DE LIVROS, JORNAIS E
PERIÓDICOS. IMUNIDADE. OMISSÃO. ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
  1. A imunidade prevista no art. 150, VI da Constituição
Federal não alcança a contribuição para o PIS, mas somente os
impostos incidentes sobre a venda de livros, jornais e periódicos.
  2. Embargos recebidos para, suprindo a omissão apontada
pelas embargantes, declarar conhecido e parcialmente provido o
recurso extraordinário.